Tribunal: STJ
Processo: 0086064-42.2022.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945649 - RJ (2025/0188874-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GRUPAMENTO RESIDENCIAL WIND RESIDENCIAL
ADVOGADOS
: ROBSON LUIS DA SILVA FERREIRA - RJ147928
BIANCA FERREIRA DOS SANTOS - RJ229553
AGRAVADO
: ALYA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADOS
: LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO - RJ222642
RAFAEL ALBUQUERQUE BATISTA GOUVEIA - RJ134907
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PENHORA DO IMÓVEL. CITAÇÃO DO
PROPRIETÁRIO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 568/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de ori
gem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O condomínio exequente deve promover também a citação do credor, a
fim de vir aquele integrar a execução para que se possa encontrar a
adequada solução para o resgate dos créditos condominiais, por ser, afinal,
sempre do proprietário o dever de quitar o débito para com o condomínio,
sob pena de ter o imóvel penhorado e levado a praceamento. Precedentes.
3. No caso, o acórdão recorrido decidiu em consonância com a
jurisprudência desta Corte, o que atrai o disposto na Súmula no 568
/STJ do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
23/09/2025
29/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50987643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:21:24
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 012eee12-ccf6-4c68-9502-88cd9fb468eb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945649 - RJ (2025/0188874-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GRUPAMENTO RESIDENCIAL WIND RESIDENCIAL
ADVOGADOS
: ROBSON LUIS DA SILVA FERREIRA - RJ147928
BIANCA FERREIRA DOS SANTOS - RJ229553
AGRAVADO
: ALYA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADOS
: LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO - RJ222642
RAFAEL ALBUQUERQUE BATISTA GOUVEIA - RJ134907
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PENHORA DO IMÓVEL. CITAÇÃO DO
PROPRIETÁRIO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 568/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de ori
gem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O condomínio exequente deve promover também a citação do credor, a
fim de vir aquele integrar a execução para que se possa encontrar a
adequada solução para o resgate dos créditos condominiais, por ser, afinal,
sempre do proprietário o dever de quitar o débito para com o condomínio,
sob pena de ter o imóvel penhorado e levado a praceamento. Precedentes.
3. No caso, o acórdão recorrido decidiu em consonância com a
jurisprudência desta Corte, o que atrai o disposto na Súmula no 568
/STJ do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por GRUPAMENTO RESIDENCIAL WIND
RESIDENCIAL contra decisão que inadmitiu o recurso especial. O apelo extremo,
fundamentado no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal,
insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim
ementado:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS
CONDOMINIAIS. DECISÃO QUE, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA, INDEFERIU A PENHORA DO IMÓVEL OBJETO DO DÉBITO EM
RAZÃO DE ELE NÃO SE ENCONTRAR REGISTRADO NO NOME DA
DEVEDORA. IRRESIGNAÇÃO DO CREDOR.
1. A obrigação de pagar cotas condominiais possui natureza jurídica de
obrigação propter rem e, por decorrência lógica, o próprio imóvel serve de
garantia ao pagamento da dívida.
2. No entanto, a pretensão de efetuar penhora sem prévio contraditório e
integração daquele que consta como proprietário do bem no registro de
imóveis afronta o enunciado no 347 da súmula deste TJRJ: 'A penhora do
imóvel, nas ações de cobrança de cotas condominiais requer a citação
daquele em nome de quem o bem está registrado.'
3. Decisão agravada mantida.
Documento eletrônico VDA50127857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:40
Código de Controle do Documento: 063c59a8-8e78-4cd4-ae37-784ff7a1320d

(e-STJ fl. 29).
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO"

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 52/56).
No recurso especial, o recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i) art. 1.022 do Código de Processo Civil – porque o acórdão combatido teria
incorrido em negativa de prestação jurisdicional ao não apreciar aspectos relevantes
da demanda suscitados nos embargos declaratórios;
(ii) arts. 1.345 do Código Civil; 789, 790, 845 e 1.022, II, do Código de
Processo Civil – porque "o fato do imóvel ter sido alienado a terceiros, não obsta a
penhora do bem, em razão de sua unidade imobiliária responder pelas suas despesas,
(e-
independentemente de quem as originou ou da própria vontade do proprietário"
STJ fl. 105).
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 160/171), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
possibilidade de penhora do imóvel, mesmo alienado a terceiro, conforme se verifica
do seguinte trecho do acórdão:

"Se insurge o embargante contra o acórdão, sob argumento de
omissão no decisum, que em nenhum momento teceu considerações acerca
da possibilidade de penhora do imóvel, mesmo alienado a terceiro.
Em que pese a substanciosa fundamentação articulada nos
embargos de declaração, no caso concreto não existe nenhum vício do
acórdão embargado a autorizar a modificação da conclusão alcançada.
Compulsando os autos principais verifica-se que a discussão
relativa à eventual débito remanescente não alcança valor significativo e, por
conseguinte, é desproporcional à penhora pretendida, pois ainda que se
considere a natureza propter rem da dívida não se pode olvidar o princípio
da menor onerosidade da execução, revelando, por conseguinte, neste
momento processual, desproporcional a penhora do imóvel ao débito
remanescente que se persegue.
Em verdade, extrai-se do atento exame das razões recursais que o
presente recurso foi manejado numa clara tentativa de reapreciação da
decisão que negou provimento aos embargos de declarações interpostos pelo
ora embargante, o que se apresenta inadmissível.
Percebe-se, pois, que não há que se falar, em absoluto, em
omissão, contradição ou obscuridade, sendo certo que as razões articuladas
pelo embargante se consubstanciam, em verdade e a rigor, em mero pretexto
para o reexame do caso, sem apontar qualquer defeito que justifique a
oposição do recurso em apreço" (e-STJ fls. 95/96).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:
Documento eletrônico VDA50127857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:40
Código de Controle do Documento: 063c59a8-8e78-4cd4-ae37-784ff7a1320d

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

Ademais, quanto à necessidade de citação do atual proprietário do
imóvel para a penhora da cota condominial, o Tribunal de origem assim consignou:

"Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, consta como
proprietário do imóvel terceiro que não integra a lide.
A obrigação de pagar cotas condominiais possui natureza jurídica
de obrigação propter rem e, por decorrência lógica, o próprio imóvel serve de
garantia ao pagamento da dívida.
No entanto, a pretensão de efetuar penhora sem prévio
contraditório e integração daquele que consta como proprietário do bem no
registro de imóveis afronta o enunciado no 347 da súmula deste E. TJRJ:
'A penhora do imóvel, nas ações de cobrança de cotas
condominiais, requer a citação daquele em nome de quem o bem está
registrado.' A possibilidade de se responsabilizar o promitente comprador e
possuidor pelas cotas condominiais (Tema 886 do STJ1) não transmuda o
Documento eletrônico VDA50127857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:40
Código de Controle do Documento: 063c59a8-8e78-4cd4-ae37-784ff7a1320d

fato de que, em sede de execução, a expropriação da propriedade imobiliária
não pode ser realizada ao alvedrio do detentor do seu domínio.
Com efeito, não se pode deferir a constrição de um bem, sem
oportunizar a defesa àquele que detém o domínio" (e-STJ fls. 30/31).

Desse modo, verifica-se que o entendimento do acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
Nesse sentido:

"CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES
CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA PROPTER REM
DO CRÉDITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. PENHORA DO
IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Em execução por dívida condominial movida pelo condomínio edilício em
que situado o imóvel alienado fiduciariamente, é possível a penhora do
próprio imóvel que dá origem ao crédito condominial, tendo em vista a
natureza propter rem da dívida, nos termos do art. 1.345 do Código Civil de
2002.
2. A natureza propter rem se vincula diretamente ao direito de propriedade
sobre a coisa. Por isso, sobreleva-se ao direito de qualquer proprietário,
inclusive do credor fiduciário, pois este, na condição de proprietário sujeito a
uma condição resolutiva, não pode ser detentor de mais direitos que um
proprietário pleno.
3. Assim, o condomínio exequente deve promover também a citação
do credor fiduciário, além do devedor fiduciante, a fim de vir aquele
integrar a execução para que se possa encontrar a adequada solução
para o resgate dos créditos condominiais, por ser, afinal, sempre do
proprietário o dever de quitar o débito para com o condomínio, sob
Ao optar pela
pena de ter o imóvel penhorado e levado a praceamento.
quitação da dívida, o credor fiduciário se sub-roga nos direitos do exequente
e tem regresso contra o condômino executado, o devedor fiduciante.
4. As normas dos arts. 27, § 8o, da Lei 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo
único, do Código Civil de 2002, reguladoras do contrato de alienação
fiduciária de coisa imóvel, apenas disciplinam as relações jurídicas entre os
respectivos contratantes, sem alcançar relações jurídicas diversas daquelas,
nem se sobrepor a direitos de terceiros não contratantes, como é o caso da
relação jurídica entre condomínio edilício e condôminos e do direito do
condomínio credor de dívida condominial, a qual mantém sua natureza
jurídica propter rem.
5. Descabe isentar-se de suas inerentes obrigações o condômino credor
fiduciário para, na prática, colocar sobre os ombros de terceiros, os demais
condôminos alheios à contratação fiduciária, o ônus de suportar as despesas
condominiais tocantes ao imóvel alienado fiduciariamente, quando o devedor
fiduciante descumpre essa obrigação legal e contratual assumida perante o
credor fiduciário.
O acertamento, em tal contexto, como é mais justo e lógico, deve-se dar entre
os contratantes: devedor fiduciante e credor fiduciário.
6. Recurso especial provido."
(REsp 2.100.103/PR, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado
em
, DJEN de
, grifou-se).
12/3/2025
27/5/2025

"CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES
CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA PROPTER REM
DO CRÉDITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. PENHORA DO
IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. Em execução por dívida condominial movida pelo condomínio edilício em
que situado o imóvel alienado fiduciariamente, é possível a penhora do
próprio imóvel que dá origem ao crédito condominial, tendo em vista a
natureza propter rem da dívida, nos termos do art. 1.345 do Código Civil de
2002.
2. A natureza propter rem se vincula diretamente ao direito de propriedade
sobre a coisa. Por isso, sobreleva-se ao direito de qualquer proprietário,
inclusive do credor fiduciário, pois este, na condição de proprietário sujeito a
uma condição resolutiva, não pode ser detentor de mais direitos que um
proprietário pleno.
Documento eletrônico VDA50127857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:40
Código de Controle do Documento: 063c59a8-8e78-4cd4-ae37-784ff7a1320d

3. Assim, o condomínio exequente deve promover também a citação
do credor fiduciário, além do devedor fiduciante, a fim de vir aquele
integrar a execução para que se possa encontrar a adequada solução
para o resgate dos créditos condominiais, por ser, afinal, sempre do
proprietário o dever de quitar o débito para com o condomínio, sob
Ao optar pela
pena de ter o imóvel penhorado e levado a praceamento.
quitação da dívida, o credor fiduciário sub-roga-se nos direitos do exequente
e tem regresso contra o condômino executado, o devedor fiduciante.
4. As normas dos arts. 27, § 8o, da Lei 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo
único, do Código Civil de 2002, reguladoras do contrato de alienação
fiduciária de coisa imóvel, apenas disciplinam as relações jurídicas entre os
respectivos contratantes, sem alcançar relações jurídicas diversas daquelas,
nem se sobrepor a direitos de terceiros não contratantes, como é o caso da
relação jurídica entre condomínio edilício e condôminos e do direito do
condomínio credor de dívida condominial, a qual mantém sua natureza
jurídica propter rem.
5. Descabe isentar-se de suas inerentes obrigações o condômino credor
fiduciário para, na prática, colocar sobre os ombros de terceiros, os demais
condôminos alheios à contratação fiduciária, o ônus de suportar as despesas
condominiais tocantes ao imóvel alienado fiduciariamente, quando o devedor
fiduciante descumpre essa obrigação legal e contratual assumida perante o
credor fiduciário.
O acertamento, em tal contexto, como é mais justo e lógico, deve-se dar entre
os contratantes: devedor fiduciante e credor fiduciário.
6. Recurso especial improvido."
(REsp 1.929.926/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator para
acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
,
12/3/2025
DJEN de
, grifou-se).
27/5/2025

"CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES
CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA PROPTER REM
DO CRÉDITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. PENHORA DO
IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. Em execução por dívida condominial movida pelo condomínio edilício em
que situado o imóvel alienado fiduciariamente, é possível a penhora do
próprio imóvel que dá origem ao crédito condominial, tendo em vista a
natureza propter rem da dívida, nos termos do art. 1.345 do Código Civil de
2002.
2. A natureza propter rem se vincula diretamente ao direito de propriedade
sobre a coisa. Por isso, sobreleva-se ao direito de qualquer proprietário,
inclusive do credor fiduciário, pois este, na condição de proprietário sujeito a
uma condição resolutiva, não pode ser detentor de mais direitos que um
proprietário pleno.
3. Assim, o condomínio exequente deve promover também a citação
do credor fiduciário, além do devedor fiduciante, a fim de vir aquele
integrar a execução para que se possa encontrar a adequada solução
para o resgate dos créditos condominiais, por ser, afinal, sempre do
proprietário o dever de quitar o débito para com o condomínio, sob
Ao optar pela
pena de ter o imóvel penhorado e levado a praceamento.
quitação da dívida, o credor fiduciário se sub-roga nos direitos do exequente
e tem regresso contra o condômino executado, o devedor fiduciante.
4. As normas dos arts. 27, § 8o, da Lei 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo
único, do Código Civil de 2002, reguladoras do contrato de alienação
fiduciária de coisa imóvel, apenas disciplinam as relações jurídicas entre os
respectivos contratantes, sem alcançar relações jurídicas diversas daquelas,
nem se sobrepor a direitos de terceiros não contratantes, como é o caso da
relação jurídica entre condomínio edilício e condôminos e do direito do
condomínio credor de dívida condominial, a qual mantém sua natureza
jurídica propter rem.
5. Descabe isentar-se de suas inerentes obrigações o condômino credor
fiduciário para, na prática, colocar sobre os ombros de terceiros, os demais
condôminos alheios à contratação fiduciária, o ônus de suportar as despesas
condominiais tocantes ao imóvel alienado fiduciariamente, quando o devedor
fiduciante descumpre essa obrigação legal e contratual assumida perante o
credor fiduciário.
O acertamento, em tal contexto, como é mais justo e lógico, deve-se dar entre
os contratantes: devedor fiduciante e credor fiduciário.
Documento eletrônico VDA50127857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:40
Código de Controle do Documento: 063c59a8-8e78-4cd4-ae37-784ff7a1320d

6. Recurso especial improvido."
(REsp 2.082.647/SP, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão
Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
, DJEN de
12/3/2025
, grifou-se).
27/5/2025

Logo, não merece reparos o acórdão recorrido, incidindo na espécie o
enunciado da Súmula no 568/STJ.
Registra-se ser pacífico o entendimento deste Tribunal Superior de que a
Súmula no 568/STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fulcro tanto na
alínea "a" do permissivo constitucional (violação à lei federal) quanto na alínea ''c''
(divergência jurisprudencial).
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50127857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:40
Código de Controle do Documento: 063c59a8-8e78-4cd4-ae37-784ff7a1320d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.945.649 / RJ
Número Registro: 2025/0188874-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00125928320198190203
00860644220228190000
125928320198190203
202524503982
860644220228190000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRUPAMENTO RESIDENCIAL WIND RESIDENCIAL
ADVOGADOS : ROBSON LUIS DA SILVA FERREIRA - RJ147928
BIANCA FERREIRA DOS SANTOS - RJ229553
AGRAVADO
: ALYA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ADVOGADOS : RAFAEL ALBUQUERQUE BATISTA GOUVEIA - RJ134907
LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO - RJ222642
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
23/09/2025
29/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA50972733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:53:00
Código de Controle do Documento: 0dab452a-c032-4843-9b23-fe3e57f83cdd

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:53:00
Código de Controle do Documento: 0dab452a-c032-4843-9b23-fe3e57f83cdd